Tribunal: TJSP
Processo: 2068201-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão - Vício inexistente - Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento do recurso – Efeito infringente e prequestionamento incabíveis - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2068201-15.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Vicente, em que é
embargante CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, são embargados
MIGUEL CARAUBA DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
WILLIAN CARAUBA DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068201-15.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 46559
EDEC.No: 2068201-15.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO VICENTE
EBTE. : CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO
EBDOS. : MIGUEL CARAUBA DA SILVA E OUTRO(menores
representados)
RECURSO Embargos de declaração Omissão - Vício
inexistente - Razões recursais que se destinam, basicamente,
à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento
do recurso
Efeito infringente e prequestionamento
incabíveis - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 433/437 que negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, interposto contra
decisão que, nos autos de ação cominatória, deferiu a
tutela de urgência para compelir a ré a custear em 48
horas o tratamento de que necessitam os autores, sob pena
de multa diária no valor de R$ 3.000.00 em caso de
descumprimento, até o limite de R$ 60.000,00.
Sustenta a embargante, em síntese, inclusive
para fins de prequestionamento, que o v. acórdão foi
omisso em relação à ausência de previsão legal para
obrigá-la a custear e fornecer o tratamento pelo método
ABA - Terapia de Análise do Comportamento Aplicada,
porquanto não previsto no rol da ANS. Defende que o
decisum é “contra legem”.
É o relatório.
Não merecem acolhimento os presentes embargos. Sob a justificativa de que o acórdão
embargado restou omisso, pretende a embargante, na
verdade, a reforma da decisão, que não a favorece.
Logo, não é possível atribuir vício à decisão
colegiada apenas por ter adotado interpretação de fatos e
de direito diversa daquela pretendida pela ré, o que é
incompatível com o escopo meramente integrativo do
presente recurso de embargos.
Trata-se, na verdade, de mera tentativa de
revisão do julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é
incabível, não se podendo atribuir aos embargos de
declaração
efeitos
meramente
infringentes.
Se
não
concorda com a solução adotada pelo acórdão embargado,
deve fazer uso dos recursos adequados, dentre os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068201-15.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
não se encontra a via processual eleita.
Anota-se
que
ainda
na
hipótese
de
prequestionamento para interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, na qual já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça não serem os embargos de
declaração protelatórios (Súmula no 98), o julgador não é
obrigado a rebater cada um dos argumentos trazidos no
recurso, bastando que pela motivação apresentada seja
possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou
a pretensão da parte.
Isto
posto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
Rui Cascaldi
Relator